Tribunal: STF
Processo: RE 81628
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
FALÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 4., I, II E III, DO
DECRETO-LEI 7.661/45. NÃO SE TRATANDO DE TÍTULO DE CRÉDITO RURAL,
NÃO HÁ QUE SE PRETENDER OFENSA AO DECRETO-LEI 167/67. IRRELEVÂNCIA
DA FALTA, POR SI SÓ, DA ANOTAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 22, PARAGRAFO
2., DO DECRETO 2.044/1908, PARA OS EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA
FALÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE, NO CASO , O CREDOR DECLAROU A
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO PARCIAL, E SÓ RECLAMOU A PARTE NÃO SOLVIDA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE PODERIA TER SIDO
VIOLADO POR FALTA DE LIQUIDEZ DA DIVIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.